Tribunal: TJMT
Processo: 1017972-40.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017972-40.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MATTOZO PRIME CARNES LTDA - CNPJ: 30.464.350/0001-70 (APELADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), CONTRACTA ENERGIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 28.805.351/0001-99 (APELANTE), DAY NEVES BEZERRA NETO - CPF: 354.975.108-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRETE - CPF: 734.556.601-34 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO WILLIAN DO CARMO NABARRETE - CPF: 734.556.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO E VÍCIOS DE EXECUÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra a r. sentença proferida nos autos de ação indenizatória em que se reconheceu a falha na prestação de serviço referente ao contrato de fornecimento e instalação de sistema gerador fotovoltaico (contratação em 30/06/2023, com prazo contratual de 120 dias), condenando-se a ré ao pagamento de dano material no montante de R$ 69.999,73, além de obrigações de fazer e verbas de sucumbência, julgando-se improcedentes os pedidos em face da concessionária de energia (terceira interessada).

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do depoimento pessoal da autora e do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se ocorreu violação ao contraditório substancial e à vedação de decisão surpresa (CPC, art. 10), ante a alegada inversão do ônus da prova sem saneamento e sem delimitação dos pontos controvertidos; (iii) saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual estabelecida entre pessoas jurídicas, sob a ótica da teoria finalista mitigada; (iv) saber se restaram comprovados ato ilícito contratual/falha do serviço, nexo causal e danos materiais aptos a justificar a manutenção da condenação.

III. Razões de decidir

Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, indefere de forma fundamentada diligência inútil, impertinente ou protelatória, sobretudo quando a controvérsia se mostra suficientemente instruída por prova documental e técnica, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito (CPC, arts. 355, I, e 370).

A simples pretensão de produção de prova oral, desacompanhada da indicação específica dos fatos controvertidos que dela dependeriam, não impõe a designação de audiência, notadamente quando a parte se limita a requerimento genérico e o conjunto probatório é robusto e apto ao convencimento judicial, afastando-se nulidade por indeferimento de prova.

Não há violação ao art. 10 do CPC quando o fundamento decisório (incidência do CDC, inversão do ônus probatório e responsabilidade contratual) integra o debate processual e foi objeto de contraditório efetivo, inexistindo surpresa ou inovação decisória que impeça a influência das partes na formação do convencimento do julgador.

É admissível a incidência do CDC em relações entre pessoas jurídicas quando evidenciada vulnerabilidade técnica da contratante frente ao fornecedor especializado, aplicando-se a teoria finalista mitigada e admitindo-se a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII), sem exoneração do dever mínimo de demonstração do fato constitutivo.

Evidenciados atraso relevante e falhas na execução/regular operacionalização do sistema fotovoltaico, com repercussão econômica aferível no período de ausência de geração e despesas correlatas, e não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), impõe-se a manutenção da condenação por dano material.

Mantida a sentença e desprovido o recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção ao trabalho adicional do patrono da parte vencedora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de prova oral e o julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia estiver suficientemente instruída por prova documental/técnica e o requerimento probatório for genérico (CPC, arts. 355, I, e 370). 2. A vedação de decisão surpresa (CPC, art. 10) não é violada quando a incidência do CDC e a inversão do ônus probatório decorrem de matéria debatida nos autos, com efetiva oportunidade de manifestação das partes. 3. Aplica-se o CDC, pela teoria finalista mitigada, às relações entre pessoas jurídicas quando demonstrada vulnerabilidade técnica da contratante frente ao fornecedor especializado (CDC, arts. 6º, VIII, e 14). 4. Comprovada a falha na prestação do serviço e o prejuízo material correlato, e ausente prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, mantém-se a condenação por danos materiais, com majoração de honorários recursais (CPC, art. 85, § 11).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Contracta Energia Comércio e Indústria Ltda.,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Mattozo Prime Carnes Ltda.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida (id. 339704440 ) reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, acolheu a impugnação ao valor da causa para retificá-lo a R$ 84.999,73 e, no mérito, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida Contracta ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 69.999,73 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), bem como ao cumprimento das obrigações de fazer correlatas, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, julgando improcedentes os pedidos em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Interposto Embargos de Declaração pela ora apelante, este restou rejeitado, consoante decisão de id. 339704450.

Irresignada, a requerida Contracta interpôs recurso de apelação (id. 339704451), arguindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo
a quo
indeferiu a produção de prova oral (depoimento pessoal da autora) e julgou antecipadamente a lide sem saneamento formal do processo.

Sustenta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), alegando que houve inversão do ônus da prova antes mesmo de sua citação e sem delimitação dos pontos controvertidos. Argui, ainda, a nulidade da sentença por ausência de despacho saneador e de abertura de prazo para razões finais.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do CDC, a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência dos danos materiais fixados. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões acostadas no id. 339704457, sustentando, em síntese, a inexistência de cerceamento de defesa, pois a matéria era eminentemente documental e técnica; a desnecessidade de produção de prova oral, devidamente fundamentada na sentença; a inexistência de nulidade por julgamento antecipado; a aplicabilidade do CDC com fundamento na teoria finalista mitigada; a comprovação do atraso na entrega do sistema fotovoltaico e do prejuízo material experimentado e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c.c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência, movida por Carnes Mattozo Ltda. em desfavor de Contracta Energia Comércio e Indústria Ltda. e Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Segundo consta da petição inicial, em 30.06.2023, a parte autora firmou contrato com a requerida Contracta Energia, tendo por objeto o fornecimento e a instalação de sistema gerador fotovoltaico de 83,95 kWp, composto por 146 módulos monocristalinos de 575 watts, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Restou estipulado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a execução do contrato, de modo que o equipamento deveria estar concluído e apto ao funcionamento até novembro de 2023.

A requerente asseverou ter adimplido integralmente o valor avençado, todavia, o projeto somente foi concluído em abril de 2024, sendo que a vistoria pela requerida Energisa, solicitada em janeiro de 2024, veio a ser efetivamente realizada apenas em maio do mesmo ano.

Aduziu que mesmo após a instalação, a usina fotovoltaica não passou a produzir energia destinada ao consumo das unidades, apresentando ainda vícios como acúmulo de sujeira nas placas, falha no disjuntor e precariedade na execução da instalação. Relatou ainda, que, diante de tais problemas, promoveu a notificação extrajudicial das requeridas, sem, contudo, obter resposta satisfatória.

Firme em seus argumentos, a autora requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado, liminarmente, a realização, pelas requeridas, da execução do projeto elétrico fotovoltaico, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária, sugerindo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mérito, que a ação fosse julgada procedente, condenando as requeridas na obrigação de fazer consistente na execução das unidades geradoras do projeto elétrico fotovoltaico, confirmando, em definitivo, a tutela de urgência; bem como a condenação das rés, ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e dano material, relativo ao período sem geração da potência de 83,95 kWp; pelo excedente de energia que deixou de ser acumulado, e ainda pelo prejuízo real no pagamento da fatura, devido ao excessivo atraso na execução do projeto.

A inicial foi instruída com documentos diversos.

Indeferida a tutela de urgência, foi determinada a citação e a intimação da parte requerida (id. 163054437 – autos de origem).

A requerente apresentou emenda à petição inicial, ampliando os pedidos relativos à obrigação de fazer e à reparação por danos materiais (id. 173518758).

Regularmente citada, a requerida Energisa apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a impugnação ao valor da causa. No mérito, refutou os argumentos expostos na petição inicial, requerendo a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora (id. 169886698).

A requerida Contracta apresentou contestação, alegando, em sede preliminar, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos formulados pela requerente (id. 186330261).

A requerente, a seu turno, apresentou impugnação às contestações, rechaçando todos os argumentos sustentados pelas requeridas (ids. 188894827 e 189149056).

Instadas a especificarem provas, a requerida Contracta requereu a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal da parte autora (id. 189862860), a requerida Energisa informou não ter outras provas a produzir (id. 190548855), e a parte autora requereu prova testemunhal e pericial (id. 190232925).

Na sequência, a requerida Contracta arguiu a intempestividade da especificação de provas apresentada pela parte autora (id. 190706058).

Após o trâmite processual, o d. magistrado de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida Contracta ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 69.999,73 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos), bem como ao cumprimento das obrigações de fazer correlatas, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, julgando improcedentes os pedidos em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., condenando a autora, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da requerida Energisa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a requerida Contracta Energia recorre, arguindo, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo
a quo
indeferiu a produção de prova oral (depoimento pessoal da autora) e julgou antecipadamente a lide sem saneamento formal do processo.

Sustenta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), alegando que houve inversão do ônus da prova antes mesmo de sua citação e sem delimitação dos pontos controvertidos. Argui, ainda, a nulidade da sentença por ausência de despacho saneador e de abertura de prazo para razões finais.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade do CDC, a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência dos danos materiais fixados. Por fim, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução, ou, subsidiariamente, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se: (i) à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova oral requerida e do julgamento antecipado da lide; (ii) à suposta violação aos princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa; (iii) à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) à responsabilidade da apelante pelos danos materiais decorrentes do atraso e da falha na prestação do serviço de instalação de sistema fotovoltaico.

Inicialmente, passo ao exame das preliminares arguidas.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar. Consoante se extrai da sentença (id. 39704440), o magistrado fundamentou expressamente a desnecessidade de produção de prova oral, consignando que a controvérsia era eminentemente documental e técnica, estando suficientemente instruída por contrato, documentos comprobatórios, comunicações entre as partes, registros de protocolo perante a concessionária e demais elementos probatórios.

É cediço, que o artigo 370 do CPC, dispõe que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”,
sendo-lhe facultado indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o art. 355, I, do CPC, autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador, destinatário final da prova, entende estarem os autos suficientemente instruídos (AgInt no AREsp 661203/ES), entendimento inclusive citado na decisão que rejeitou os embargos declaratórios (id. 339704450).

No caso concreto, a apelante limitou-se a requerer genericamente o depoimento pessoal da parte autora, sem indicar de forma específica quais fatos controvertidos dependeriam de tal prova para a elucidação, circunstância que autoriza o indeferimento fundamentado. Outrossim, o indeferimento, longe de caracterizar nulidade, insere-se no poder-dever de condução do processo, voltado à duração razoável (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Quanto à alegação de decisão surpresa e ausência de saneamento formal, verifica-se que a inversão do ônus da prova foi deferida em decisão anterior (id. 163054437), sendo certo que a parte teve plena ciência e oportunidade de manifestação ao longo da instrução.

Ademais, a aplicação do CDC foi expressamente debatida nas contestações e impugnações apresentadas nos autos, inexistindo qualquer inovação fática ou jurídica imprevisível.

Como se sabe, o art. 10 do CPC veda a decisão baseada em fundamento sobre o qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. No caso dos autos, a matéria relativa à incidência do CDC e à responsabilidade contratual foi amplamente discutida.

Dito isso, não se vislumbra, portanto, violação ao contraditório substancial, de forma que
rejeito as preliminares suscitadas
.

Superadas as preliminares, adentro ao mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, aplicando a teoria finalista mitigada, entendimento alinhado à jurisprudência consolidada do STJ, que admite a caracterização de vulnerabilidade técnica ou econômica de pessoa jurídica frente ao fornecedor especializado.

No caso, a autora, empresa do ramo alimentício, contratou empresa especializada em engenharia fotovoltaica, evidenciando hipossuficiência técnica.

Assim, nos termos do art. 14 do CDC,
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”
. Trata-se de responsabilidade objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Extrai-se da prova documental, que o contrato foi firmado em 30.06.2023, com prazo de 120 dias para a conclusão, o que projetaria o término para novembro de 2023. Todavia, conforme reconhecido inclusive pela própria apelante em contranotificação, mencionada nas contrarrazões (id. 339704457), a finalização da montagem ocorreu apenas em 27.11.2023, sendo o protocolo junto à Energisa realizado somente em abril de 2024, com aprovação em maio de 2024.

Com efeito, tal lapso temporal evidencia atraso significativo e injustificado entre a montagem e a efetiva operacionalização do sistema, período no qual a autora permaneceu sem usufruir da geração de energia contratada.

Quanto aos danos materiais, estes foram discriminados e comprovados na emenda à inicial, totalizando o montante de R$ 69.999,73 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa nove reais e setenta e três centavos), correspondentes ao período sem geração de energia, custos de limpeza das placas e cobrança indevida de demanda.

Diante disso, em que pesem as ilações, a apelante não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC), especialmente diante da inversão do ônus probatório.

Assim, a tese de inexistência de falha na prestação do serviço não encontra respaldo no conjunto probatório, que demonstra atraso, vícios de instalação e prejuízo financeiro decorrente da não geração de energia no período pactuado.

Dessa forma, a sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito, inexistindo vício processual ou erro de julgamento apto a ensejar qualquer reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026